Tribunal: CARF
Processo: 10380.007966/2005-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. SUSPENSÃO. NÃO CUMPRIMENTO DO ART. 14, DO CTN.
A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, c, da CF e art. 14, do CTN, é condicionada ao cumprimento de requisitos legais, entre os quais a manutenção de escrituração contábil regular e a aplicação dos recursos em atividades essenciais. A ausência de documentação que comprove a regularidade contábil e a efetiva utilização dos recursos para fins estatutários enseja a suspensão da imunidade tributária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.007966/2005-17
ACÓRDÃO
3202-002.801 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUNDAÇÃO ANA LIMA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. SUSPENSÃO. NÃO CUMPRIMENTO DO ART. 14,
DO CTN.
A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "c", da CF e art. 14, do CTN,
é condicionada ao cumprimento de requisitos legais, entre os quais a
manutenção de escrituração contábil regular e a aplicação dos recursos em
atividades essenciais. A ausência de documentação que comprove a
regularidade contábil e a efetiva utilização dos recursos para fins
estatutários enseja a suspensão da imunidade tributária.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
Fl. 3184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.801 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.007966/2005-17
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Para uma melhor compreensão dos fatos em discussão, transcrevo o relatório
extraído do Acórdão 02-57.617, da 3a Turma da DRJ/BHE.
Em atendimento à demanda da Procuradoria da República do Ceará, foi efetuada
auditoria fiscal na empresa acima identificada, no intuito de confirmar a sua
condição para o gozo do benefício da imunidade.
2. Da auditoria promovida pelo fisco resultou o Relatório Fiscal às fls. 2599 a 2647,
onde, em síntese, a SEFIS – Serviço de Fiscalização da DRF Fortaleza-CE relata:
Relatório Fiscal 2.1 O contribuinte foi intimado a apresentar, dentre outros
documentos, seus livros contábeis correspondentes ao período de 1999 a 2003 e
extratos bancários referentes ao período de 1999 a 2001. Da análise dos
documentos e livros apresentados, novas intimações foram efetuadas e diversos
documentos foram apresentados pelo contribuinte.
2.2 Após o cotejo entre os documentos, livros contábeis e fiscais apresentados
pelo contribuinte e as informações prestadas por ele nas declarações
apresentadas à RFB no período de 1999 a 2001, observou-se:
2.2.1 Quanto às contas correntes tituladas pelo contribuinte no Banco do Brasil,
correspondente ao período de 2000 e 2001:
• Alguns recibos de depósitos trazem como beneficiário a Fundação Francisca
Feitosa (atual Fundação Ana Lima) e Hospital Antônio Prudente – MARACANAÚ.
• Quando os depósitos são efetuados através de autorização de débitos, o valor
transferido sai diretamente da conta corrente da empresa HAPVIDA – Assistência
Médica Ltda., para a conta da Fundação Francisca Feitosa, e viceversa. Tal fato
leva a presumir a existência de simbiose entre as empresas HAPVIDA-
Hospital/Fundação, tendo como avalista dessas operações o Sr.
Cândido Pinheiro de Lima, sócio do Plano de Saúde HAPVIDA.
• Em outra CC da Fundação Francisca Feitosa no mesmo Banco do Brasil, a
situação se repete: os valores depositados eram geralmente acobertados por
recibos emitidos pela HAPVIDA, com referência a “Adiantamento de Processo” ou
“Empréstimo HAP Maracanaú”. Foram identificados recibos de recebimento de
aluguéis com papel timbrado da HAPVIDA e não da Fundação Francisca Feitosa. A
Fl. 3185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.801 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.007966/2005-17
3
habitualidade dos fatos relatados remetem novamente à simbiose entre as
empresas citadas.
• Em 1999, os valores creditados na CC de titularidade da Fundação Francisca
Feitosa tiveram por finalidade a realização de pagamentos a médicos vinculados
ao HAP-Maracanaú (a própria Fundação Francisca Feitosa) mas os depósitos
bancários eram provenientes da HAPVIDA. Tal fato remete à mesma simbiose já
mencionada.
Na contabilidade da Fundação Francisca Feitosa referente ao AC de 1999 não
foram localizados os registros contábeis dos créditos provenientes dos repasses
feitos pelo HAPVIDA no montante de R$ 7.067.129,50, nem tampouco dos débitos
correspondentes à liquidação das obrigações contraídas.
2.2.2.1 No caso vertente, a contabilidade deve ser classificada como irregular,
uma vez que não contempla a totalidade dos fatos contábeis ocorridos, deixando
o contribuinte de apropriar receitas e despesas no AC de 1999.
2.2.3. Com referência ao AC de 2000, não foram localizados os registros contábeis
dos créditos provenientes dos repasses feitos pela HAPVIDA no montante de R$
6.552.654,66, nem os correspondentes aos débitos referentes à liquidação das
obrigações contraídas.
2.2.3.1 Também neste caso, a contabilidade deve ser classificada como irregular,
pelas mesmas razões anteriores.
2.2.4 Para o AC de 2001, não foram localizados os registros contábeis dos valores
creditados a título de repasses pelo HAPVIDA, bem como seus correspondentes
pagamentos no montante de R$ 6.574.059,46.
2.3 Verificando as Atas registradas nos livros do Conselho Diretor Sessão Ordinária
e da Assembleia Geral Extraordinária da Fundação Francisca Feitosa, apurou-se
que a Fundação Francisca Feitosa mantém com a HAPVIDA, Hospital Antônio
Prudente Ltda. e o Sr. Cândido Pinheiro de Lima um relacionamento convergente
de interesses ou de dependência.
2.4 Da análise das DIPJ’s, DCTF’s e DIRF apresentadas pela contribuinte no período
de 1999 a 2001, observa-se:
• Que as DIPJ’s foram apresentadas regularmente, com indicação de seu domicílio
no Conjunto Industrial em Maracanaú-CE, mas o número de seu telefone é o
pertencente ao HAPVIDA. Nas DCTF’s a situação se mantém, contudo, o
contribuinte também informa seu endereço eletrônico:
contab@hapvida.com.br.
• Confrontando as DIRF’s e as DCTF’s apresentadas pelo contribuinte, verificase
que o contribuinte deixou de recolher parcelas significativas do IRF.
3. Diante dos fatos acima, além da evidência da existência de vínculo entre a
Fundação Francisca Feitosa – atual Fundação Ana Lima e o Plano de Saúde
Fl. 3186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.801 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.007966/2005-17
4
HAPVIDA Assistência Médica Ltda., foi constatada a inadimplência do contribuinte
na entrega das DCTF’s trimestrais dos anos-calendários 1999 e 2000, bem como o
não recolhimento do IRF nos períodos de apuração apontados no demonstrativo
anexado ao processo.
4. Por fim, o fisco conclui que a Fundação Francisca Feitosa (atual Fundação Ana
Lima), por ter infringido as normas contidas no art. 170, § 1o e §3o, incisos III e VI
do Decreto no 3000, de 1999, deverá ter seu direito a gozo do benefício da
IMUNIDADE suspenso nos anos calendários de 1999 a 2001, por determinação
contida no art. 172 do referenciado decreto.
5. O contribuinte foi cientificado do relatório elaborado e das conclusões do fisco,
bem como da sua faculdade na apresentação de contrarrazões acerca do fato, nos
termos do art. 172 do RIR, de 1999, conforme ateste aos 09/09/2005 (fl. 2618).
Contrarrazões 4.2. Aos 07/10/2005 o contribuinte apresenta as contrarrazões às
fls. 2624 a 2626, de onde se extrai, em síntese:
4.2.1 “Ao exame do Relatório Fiscal, nos fatos alegados pelo fisco, evidencia-se
corn clareza, que não foram considerados em seu trabalho, os serviços de
assistência prestados à comunidade, serviços estes, compreendidos na área
medica em todos os níveis, assistência social e geração do conhecimento,
conforme Relatório de Atividades relativos aos anos de 1999 a 2004 da Fundação.
” 4.2.2 “As provas documentais revelam de forma incontestável de que a
suplicante era entidade sem fins lucrativos, isenta na época relatada em que a
autoridade fiscal submete à apreciação de V. Sas, na busca de suspender a
imunidade e tributar a entidade como uma pessoa jurídica normal que não presta
nenhuma assistência social, que não traz nenhuma vantagem social que não seja
o lucro privado dos sócios”.
4.2.3 Destaca que “através do Processo n° 200181.00.025902-8 decorrente de
Ação Ordinária na 10° Vara da Justiça Federal no Ceara, com pedido de tutela
antecipada proposta com a finalidade de ser reconhecida a imunidade relativa ao
art.195, § 70 da Constituição Federal, obteve a Sentença n° 3595/2003,
reconhecendo a imunidade tributária da suplicante”.
4.2.3.1 Considerando a decisão prolatada pelo Poder Judiciário, propugna pela
nulidade da suspensão da imunidade no período de 1999 a 2001.
4.2.4 Quanto à omissão na entrega de DCTF’s referentes ao 3o e 4o trimestres de
2001, argumenta que as apresentou em tempo hábil, conforme documentos que
anexa. Quanto aos referentes ao período de 1999 e 2000, o contribuinte já
providenciou a sua entrega; contudo, argumenta que os débitos do IRF já estavam
declarados em DIRF.
5. “A impugnante tem uma extensa relação de serviços sociais prestados, tendo
como objetivo principal a assistência social, destes podemos destacar: (...)e
principalmente, através do Hospital Distrital Santa Clara, atividade de prestação
de serviços hospitalares com várias atividades médicas de natureza assistencial
Fl. 3187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.801 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.007966/2005-17
5
gratuita, atendendo a pacientes da comunidade do distrito de Maracanaú e
adjacências, prestados todos esses serviços de forma geral a comunidade em
caráter complementar as atividades do Estado, sem fins lucrativos conforme
disposto no artigo 150,inciso VI, alínea "c" da Constituição Federal”. Menciona
“Relatório de Atividades 2004”.
6. Por fim, denuncia a “total inépcia do relatório”, protestando pela juntada, no
decorrer do processo, de outros elementos ou provas admitidas com vistas em
obter o julgamento da improcedência da ação fiscal tendente a suspender a
imunidade tributária da fundação.
Análise da DRF Fortaleza-CE 7. Em análise às contrarrazões apresentadas pelo
contribuinte, a DRF emitiu o documento anexado às fls. 3041 a 3047, de onde, em
síntese, se extrai:
Relato 8. Atendendo a requisição do Ministério Público Federal, a Delegacia da
Receita Federal em Fortaleza — DRF/FOR expediu Mandado de Procedimento
Fiscal para análise da condição para o gozo do benefício da imunidade por
FUNDAÇÃO
ANA
LIMA,
antes
FUNDAÇÃO
FRANCISCA
FEITOSA,
CNPJ
07.411.705/0001-40. O Serviço de Fiscalização da DRF realizou as diligências
regulamentares que culminaram com o Relatório Fiscal às fls.
2.524 a 2.548.
8.1 O Relatório Fiscal da auditoria realizada nos livros contábeis da interessada -
anos calendário de 1999 a 2003 - bem como em suas contas bancárias — anos de
1999 a 2001 -
conclui pelo descumprimento das balizas legais para o gozo da imunidade, após a
apresentação de suas razões de fato e de direito, escoradas em abundante
documentação, acostada nos autos.
8.2 O interessado impugnou as conclusões do Relatório do fisco, arguindo, em
resumo, que a suplicante é entidade sem fins lucrativos, isenta na época dos fatos
descritos pelo fisco, que a imunidade tributária da contestante foi reconhecida
pela Justiça Federal, que optou pelo Parcelamento Especial — PAES, e que destina
integralmente seu “superávit” na manutenção e desenvolvimento dos objetivos
estatutários, conforme dispõe o art.12, § 2°, da Lei n° 9.532/97.
8.3 Os registros trazidos pelo interessado buscando comprovar a natureza dos
créditos mostram que a movimentação das contas bancárias, uma vez
examinados numerosos lançamentos nos anos calendários de 1999, 2000 e 2001,
apresentam como beneficiário a Fundação Ana Lima e o Hospital Antônio
Prudente - Maracanaú, ao passo que muitos dos depósitos são diretamente
oriundos da conta corrente da empresa HAPVIDA — Assistência Médica Ltda.,
havendo autorização de débito impressa em papel com o logotipo de HAPHospital
Antônio Prudente — Maracanaú.
Fl. 3188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.801 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.007966/2005-17
6
8.3.1 Acrescenta a fiscalização em seu Relatório que a contabilidade da Fundação
Ana Lima não apresenta escrituração dos repasses feitos pelo PLANO DE SAÚDE
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, nos anos-calendário de 1999 e 2000, nos
montantes e períodos ali discriminados. Em 2001 estão registrados na
contabilidade da Fundação interessada os valores creditados a título de repasses
pelo PLANO DE SAÚDE HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, no montante de R$
6.574.059,46.
8.4 A auditoria fiscal procedeu a minudente exame das atas registradas nos Livros
do Conselho da Fundação Francisca Feitosa, atual Fundação Ana Lima; concluiu
que a Fundação interessada e as empresas HAPVIDA e Hospital Antônio Prudente
Ltda. mantêm um relacionamento convergente de interesses e interdependência,
já que os órgãos-gerentes, isto é, a direção das três pessoas jurídicas, confunde-se
nos aspectos principais. Vale ressaltar que, no relato dos fatos, a fiscalização
apontou as datas dos eventos, conforme prescreve o art.172, § 1°, do Decreto n°
3000/99.
Apreciação contrarrazões 9. Apreciando as contrarrazões, a DRF se manifesta:
9.1 Improcedente a alegação sobre os efeitos da sentença prolatada no processo
judicial n° 2003.81.00.025902-8, pois essa ação tem como reclamado o Instituto
Nacional de Seguro Social-INSS. 0 Juízo reconhece a condição de entidade
beneficente apenas para os efeitos ali explicados em detalhe, ou seja, a
desconstituição das Notificações Fiscais de Lançamento de Débito citadas no
relatório da própria sentença n° 3.545/03 (f1.2.933). A sentença tem força de lei
entre as partes, nos limites da lide. Os motivos não fazem parte da coisa julgada
(artigos 468 e 469-1 do CPC).
9.2 A defesa alega que nada deve à Fazenda Nacional, pois utiliza o benefício PAES
para quitar suas dívidas referentes ao IRRF. Na verdade, conforme folhas
2.940/2.952 está registrado que a FUNDAÇÃO ANA LIMA formalizou sua opção
pelo PAES em 25.07.2003, na qual informou uma dívida consolidada de R$ 794,00,
que se encontra quitada, estando, portanto, a conta PAES encerrada por
liquidação. Dessa forma, a entidade não é beneficiária de qualquer parcelamento
no âmbito da RFB conforme listagem datada de 08.11.2005 (f1.2.947/2.949).
Também constam à fl. 2.940 débitos em aberto referentes ao IRRF, AC 1999,
2000, 2001, o que constitui ausência de um dos requisitos para gozo da
imunidade (art.12, § 2°, alínea f, da Lei n° 9.532/97). Referidos débitos não
constaram do PAES posto que foram confessados (em DCTF) em 2005, portanto,
após o limite do prazo (28/11/2003), conforme previsto na Portaria Conjunta
PGFN/SRF n° 3, de 1° de setembro de 2003, e alterações posteriores.
9.3 Não foram contestados os fatos narrados pela Notificação Fiscal sobre a
escrituração contábil da Fundação, seja no tocante às lacunas identificadas ou a
outras situações que embasaram a proposta de cassação do benefício da
imunidade, por violação às regras legais que disciplinam seu gozo. A Constituição
Federal garante imunidade tributária as instituições de assistência social, sem fins
Fl. 3189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.801 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.007966/2005-17
7
lucrativos, atendidos os requisitos de lei. As regras do art.14 do CTN alinham os
fundamentos essenciais dessa imunidade. Somam-se as exigências da lei ordinária
consolidada no artigo 170 do Decreto n° 3000, de 1999, especialmente em
referência ao recolhimento dos tributos retidos sobre os rendimentos pagos ou
creditados.
9.4 Diante da situação claramente delineada pelos fatos acima descritos, parece-
nos legitimo deduzir que Fundação Ana Lima não cumpre o requisito legal de
aplicação integral de seu patrimônio e rendas na manutenção dos seus objetivos
institucionais, consoante exige o art.14-II do CTN.
9.5 0 meio de comprovar o cumprimento das exigências legais é a escrituração
contábil, por isso que o legislador do CTN determina que a entidade mantenha
escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades
capazes de assegurar sua exatidão. No caso presente, os autos demonstram com
abundância de dados, que esta condição instrumental não foi atendida por
Fundação Ana Lima nos anos-calendário de 1999, 2000, e 2001, bem ao contrário,
os registros demonstraram lacunas e vícios já apontados ao longo do processo.
Conclusão DRF
10. Por fim, a DRF conclui que, no caso em análise, a inobservância dos requisitos
legais da imunidade prevista no art.150, inciso III, alínea c, da Constituição Federal
pela interessada Fundação Ana Lima, antes Fundação Francisca Feitosa, das regras
constantes do artigo. 12, § 2°, alíneas "b", "c" e "f" da Lei n° 9.532, 10.12.1997 e
propõe a suspensão da aplicação do benefício nos anos-calendário de 1999, 2000
e 2001, consoante determina o §1° do art.14 do CTN.
11. Neste contexto, foi emitido o Ato Declaratório de SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO
DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA para o litigante neste processo, facultando ao
contribuinte a apresentação de manifestação de inconformidade à DRJ, no prazo
de 30 dias.
12. O contribuinte foi cientificado do Ato Declaratório aos 25/11/2005, conforme
AR à fl. 3049. Irresignado, apresenta, em 23/12/2005, a peça impugnatória às fls.
3053 a 3058, onde, em síntese, argumenta:
Impugnação 12.1 No exame do Relatório Fiscal evidencia-se que não foram
considerados em seu trabalho, os serviços de assistência prestados à comunidade
conforme Relatório de Atividades relativos aos anos de 1999 a 2004 da Fundação,
sem fins lucrativos conforme disposto no art.12 da Lei no 9.532/97 combinado
com art. 150, inciso VI, alínea "c" da Constituição Federal.
12.2 Em diversas vezes, convidamos o auditor responsável pelos trabalhos, a
visitar a Fundação Ana Lima, para que este mesmo pudesse comprovar os
trabalhos sociais que ali se desenvolve, todavia nunca houve por parte deste o
mínimo interesse na visita, limitando-se tão somente a solicitar documentos e ao
final de maneira fria, fazer alegações que não condizem com a realidade dos
Fl. 3190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.801 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.007966/2005-17
8
fatos. Na mesma linha veio a Informação Fiscal que serviu de suporte ao Ato
Declaratório no 87 que no momento impugnamos.
12.3 No processo n° 2003.81.00.025902-8 decorrente de Ação Ordinária na 10'
Vara da Justiça Federal no Ceara, com pedido de tutela antecipada proposta com
a finalidade de ser reconhecida a imunidade relativa ao art.195, § 7° da
Constituição Federal, obteve a Sentença n° 3595/2003, reconhecendo a
imunidade tributária da suplicante. A Delegacia da Receita Federal do Brasil –
Previdenciária suspendeu a análise definitiva do processo por ela demandado até
a decisão final da justiça.
12.3.1 Ante o exposto, aguardamos de V. Sas., o acolhimento da preliminar acima
fundamentada, para que torne nulo o ATO DECLARATORIO n° 87 de 14 de
novembro de 2005 que suspendeu a imunidade no período correspondente aos
anos de 1999 a 2001, da Fundação Ana Lima.
13.4 De início, cumpre-nos informar que o que ensejou a fiscalização foi a
requisição do Ministério Público Federal para comprovação de sua movimentação
financeira pelos dados da CPMF como nos informou de início o auditor
responsável pela fiscalização e estes foram plenamente justificados, na origem e
destino, como os resultados provenientes da geração de recursos financeiros
(origem) e o pagamento do custo de manutenção da geração desses recursos e
aplicação desses recursos na sua finalidade essencial.
13.5 Não estamos querendo misturar tributo da união com a previdência, mas
apenas demonstrar que um órgão público da magnitude do INSS e a Delegacia da
Receita Federal do Brasil — Previdenciária em Fortaleza reconhece a condição de
entidade beneficente, isto poderia pesar no julgamento ora em comento.
13.6 Quanto à opção PAES, não seria uma dívida de R$ 794,00 objeto desse
parcelamento especial, em que cada parcela que antecedesse a consolidação da
dívida seria de R$ 2.000,00 e, as demais após a referida consolidação seria o
produto da divida remanescente dividida pelos meses restantes do prazo, como
definido o na lei. A dívida para a qual a suplicante formalizou sua opção era a do
imposto de renda na fonte, única justificativa para esta opção em virtude de ter
imunidade tributária sobre os demais tributos. A seguir descreve os valores
recolhidos com destino ao PAES.
13.7 Ratifica as mesmas informações anteriores acerca das DCTF’s apontadas pelo
fisco como omissas, concluindo pela regularidade destas declarações.
13.8 Esclarece que até o momento a fundação não apresentou superávit em suas
contas; mantém escrituração contábil completa e uniforme dentro dos princípios
e normas de contabilidade e as omissões mencionadas no relatório fiscal não
trazem prejuízos para o fisco, nem tampouco para terceiros e não afetam sua
situação patrimonial.
13.8.1 Salienta que nas contrarrazões apresentadas à DRF não foi efetuado
qualquer comentário sobre a escrituração contábil considerando que o auditor
Fl. 3191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.801 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.007966/2005-17
9
estava de posse dos livros contábeis da entidade, devolvendo-os apenas em
02/12/2005, data esta posterior ao prazo para a entrega das Contra Razões da
impugnante, que de certa forma prejudicou o nosso pleito.
13.9 A seguir, tece extensa argumentação acerca dos serviços prestados pela
fundação, da necessidade de recursos financeiros para financiar estas atividades.
Conclui argumentando que a imunidade tributária aqui arguida é de vital
importância para a manutenção da atividade social que vem desempenhando a
Fundação Ana Lima. Diante da falta de interesse da autoridade fiscal em visitar as
nossas obras sociais, convidamos V. Sas. se for possível e de sua conveniência a
nos visitar e comprovar os fatos aqui elencados para possibilitar o julgamento
com mais convicção do sentimento de justiça.
13.10 Por fim, denuncia a total inépcia do relatório elaborado pelo fisco e, com
base nos documentos juntados à presente peça impugnatória, protestando ainda
pela juntada de outros no decorrer do processo, requer o conhecimento e
procedência da impugnação.
14. Considerando a impugnação apresentada pelo contribuinte, o processo foi
enviado à DRJ para julgamento da lide.
A 3a Turma da DRJ/BHE, analisando as razões de defesa, por unanimidade de votos,
julgou IMPROCEDENTE a impugnação para indeferir a juntada de novos documentos e manter a
suspensão da imunidade promovida pela DRF, em Acórdão assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 1999, 2000,
2001 IMUNIDADE TRIBUTÁRIA.SUSPENSÃO.
O descumprimento de qualquer um dos requisitos estabelecidos em lei para a
fruição da imunidade tributária outorgada pela Constituição Federal configura
motivação suficiente para suspensão do benefício da entidade.
Impugnação Improcedente Sem Crédito em Litígio.
Cientificada, a recorrente em sede de recurso voluntário, reiterou os mesmos
argumentos para o fim de cancelar o Ato Declaratório nr. 87 que suspendeu a imunidade
tributária para os anos de 1999 a 2001:
Fl. 3192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.801 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.007966/2005-17
10

É o relatório.

VOTO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Da escrituração Contábil
Fl. 3193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.801 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.007966/2005-17
11
O fisco identificou tanto em 1999, quanto em 2000 e 2001 a ausência de fatos
contábeis relevantes nos registros contábeis da Recorrente.
No entanto, conforme detalhado pela DRJ “o impugnante não contesta o detectado
pelo fisco, limitando-se a arguir que as omissões detectadas não trazem prejuízo para o fisco, nem
tampouco para terceiros, em face de se constituírem de repasse de verbas”.
Por outro lado, a recorrente defende apenas que houve uma formalidade
exacerbada:

No entanto, tanto o art. 14 do CTN quanto o art. 12 da Lei no 9.532, de 1997
preveem, expressamente, que uma das condições para o gozo do benefício da imunidade reporta-
se à manutenção da escrituração completa em livros revestidos das formalidades que assegurem
sua exatidão.
Dessa forma, conforme detalhado no Acórdão recorrido, verifica-se que:
“O fisco identificou tanto em 1999, quanto em 2000 e 2001 a ausência de fatos
contábeis relevantes nos registros contábeis do contribuinte. O impugnante não
contesta o detectado pelo fisco, limitando-se a arguir que “as omissões
detectadas não trazem prejuízo para o fisco, nem tampouco para terceiros, em
face de se constituírem de repasse de verbas”.
Portanto, em que pese o esforço da recorrente, verifica-se que ela não contestou a
ausência de fatos contábeis relevantes nos seus registros contábeis.
Por outro lado, restou demonstrado que a decisão recorrida justificou o motivo da
suspensão da referida imunidade por entender pela ausência de comprovação, “pois para gozo
do benefício da imunidade a entidade deve manter a escrituração completa de suas receitas e
despesas, com as formalizadas capazes de assegurar sua exatidão”.
Consoante análise do recurso voluntário, verifica-se que tal condição não foi
atendida pela recorrente. Portanto, esclareça-se, por oportuno, que todas as receitas e todas as
despesas da entidade devem ser contabilizadas, independentemente de outras implicações legais,
para que possa gozar do benefício na imunidade prevista na CF.
Fl. 3194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.801 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.007966/2005-17
12
Por outro lado, a recorrente reitera que cumpre os requisitos necessários para a
fruição da imunidade tributária, alegando que suas atividades são voltadas à promoção da
assistência social e que não possui fins lucrativos.
No entanto, cabe esclarecer que não se discute a quantidade ou qualidade dos
serviços prestados pela recorrente ou a sua importância para a comunidade. O foco da questão
diz respeito unicamente ao cumprimento dos requisitos legais necessários para o gozo do
benefício constitucional da imunidade tributária.
Nesse sentido, verifica-se que a entidade não observou os requisitos estabelecidos
pelo artigo 14, do CTN. No caso em tela, restou demonstrado que a entidade não mantém a
escrituração contábil adequada, fato que compromete a transparência e a correta aplicação dos
recursos, além de não ter comprovado a integralidade na aplicação de seus recursos em atividades
essenciais à sua finalidade.
Dessa forma, considerando especificamente o período de 1999, 2000 e 2001, o fisco
comprovou, de forma inequívoca o descumprimento de, no mínimo, três condições
indispensáveis, emitindo o ADE com a suspensão da imunidade por este período.
Por outro lado, apesar de todas as alegações apresentadas pela recorrente, as
irregularidades apontadas pelo fisco não foram afastadas, ao contrário, verifica-se que a
recorrente confirmou o apurado.
Assim, cabe esclarecer, por oportuno, que para usufruir o benefício da imunidade
prevista na CF é necessário o cumprimento de todos os requisitos. Isso porque a imunidade
prevista no artigo 150, VI, alínea” c” da CF/88, não é absoluta, somente abrange impostos e está
condicionada a determinados requisitos impostos pela própria CF, e ao cumprimento dos
requisitos previstos em lei.
Nesse sentido, observa-se que o procedimento foi efetuado nos estritos ditames da
Lei 9.430, de 1996, e que a DRF apontou, inequivocamente, a motivação para a suspensão
promovida pelo ADE.
Dessa forma, tanto o art. 14 do CTN quanto o art. 12 da Lei no 9.532, de 1997
preveem, expressamente, que uma das condições para o gozo do benefício da imunidade reporta-
se à manutenção da escrituração completa em livros revestidos das formalidades que assegurem
sua exatidão.
Ademais, verifica-se que o fisco identificou tanto em 1999, quanto em 2000 e 2001
a ausência de fatos contábeis relevantes nos registros contábeis da contribuinte.
Por outro lado, verifica-se que a recorrente não contesta o detectado pelo fisco,
limitando-se a arguir que “as omissões detectadas não trazem prejuízo para o fisco, nem
tampouco para terceiros, em face de se constituírem de repasse de verbas”.
Fl. 3195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.801 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.007966/2005-17
13
Portanto, à luz da decisão recorrida e do que mais consta dos autos, caberia à
Recorrente o esclarecimento acerca das omissões apontadas pela fiscalização, bem como a
comprovação efetiva dos livros contábeis, o que de fato não fez.
Ao contrário disso, a Recorrente limitou-se em reproduzir basicamente as mesmas
alegações apresentadas na Impugnação.
Ou seja, a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou justificativa capaz de
demonstrar equívoco no Acórdão recorrido.
Dessa forma, a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, ‘c’, da CF/88, e art. 14,
III, do CTN, exige a comprovação de que a entidade não distribui lucros e aplica seus recursos em
atividades essenciais. Isso porque a falta de contabilidade regular impede a verificação da
aplicação dos recursos e a efetiva realização das atividades.
Ou seja, para a concessão da imunidade tributária, é imprescindível que a entidade
apresente documentação adequada e regular que comprove a sua atuação voltada para a
assistência social. Isso inclui a demonstração clara da aplicação dos recursos em conformidade
com as finalidades estatutárias da entidade. Além disso, a necessidade de manter uma
escrituração contábil regular é um ponto crucial para a verificação da correta utilização dos
recursos e da efetividade das atividades realizadas. Portanto, a ausência de tais comprovações
pode resultar na suspensão da imunidade tributária.
Das obrigações acessórias
Em relação ao cumprimento das obrigações acessórias, a recorrente reitera que:
Fl. 3196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.801 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.007966/2005-17
14

No entanto, como bem detalhado pela DRJ, verifica-se que:
O fisco apurou a omissão do contribuinte quanto à apresentação das DCTF’s
referentes a 1999 e 2000; as informações referentes ao IRF constantes da DIRF
Fl. 3197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.801 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.007966/2005-17
15
deveriam ser declaradas nestas declarações. O impugnante não contesta a
omissão detectada pelo fisco, informa a sua apresentação após a ação do fisco,
argumentando que os débitos já estavam declarados na DIRF.
Inicialmente, cabe esclarecer que a DIRF não é declaração de débito, trata-se de
obrigação acessória informativa e não constitui o crédito tributário nos moldes do
art. 150 do CTN. No caso vertente, além de não declarar o débito em DCTF o
contribuinte também não efetuou o pagamento dos valores retidos.
Como se vê, a segunda motivação apontada pelo fisco também é indiscutível: a
apresentação das declarações após o procedimento fiscal não exime o
contribuinte do cumprimento das obrigações devidas no período de 1999 e 2000,
período da suspensão do benefício da imunidade.
Portanto, à luz da decisão recorrida e do que mais consta dos autos, caberia à
Recorrente o esclarecimento acerca da omissão quanto à apresentação das DCTF’s, bem como
as informações referentes ao IRF constantes da DIRF, o que de fato não fez.
Ao contrário disso, a Recorrente novamente limitou-se em reproduzir as
alegações apresentadas na Impugnação, ou seja, sem a comprovação das divergências
apontadas pela fiscalização.
Ademais, como sabido, a imunidade não exime da obrigação acessória de
apresentar declarações (como DCTF, EFD, DIRF), notas fiscais ou de manter escrituração contábil
adequada.
Assim, no presente caso, verifica-se que a recorrente não logrou êxito em fazer
prova de que cumpriu o determinado no art. 14 do Código Tributário Nacional, que tem status de
lei formal complementar, especialmente o inciso III do referido dispositivo.
Ademais, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pela recorrente,
com fundamento no artigo 373 do CPC e artigo 36 da Lei no 9.784/99, não deve ser dado
provimento recurso quanto à alegação em questão. Ocorre que, no processo administrativo fiscal,
tal qual no processo civil, o ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado, in casu,
da contribuinte, ora recorrente.
Dessa forma, a ausência de documentação que comprove a regularidade contábil e
a efetiva utilização dos recursos para fins estatutários enseja a suspensão da imunidade tributária.
Isso porque a falta de cumprimento das exigências legais compromete a legitimidade da entidade
perante a administração tributária.
Ademais, em que pese o esforço da recorrente, verifica-se que não houve o
esclarecimento acerca da omissão quanto à apresentação das DCTF’s, bem como as informações
referentes ao IRF constantes da DIRF.
Por fim, verifica-se que nenhum dos motivos apontados pelo fisco foi afastado pela
recorrente, ao contrário, estão todos eles confirmados. Além disso, restou demonstrado que o
Fl. 3198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.801 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.007966/2005-17
16
procedimento adotado pela corrente não atendeu integralmente as condições para o usufruto da
imunidade tributária.
Dessa forma, deve ser mantida a decisão proferida pela DRJ.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 3199
DF CARF MF
Original